Tribunal: TJES
Processo: 0011690-23.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011690-23.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HENRIQUE DOMINGOS DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO
. NÃO CABIMENTO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Enquanto a materialidade do delito de tráfico encontra-se demonstrada pela apreensão da droga, com laudo de exame químico positivo, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial, os quais, em conjunto com as demais provas carreadas aos autos, são suficientes à demonstração do crime imputado.

2.
Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

3.
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Impossibilidade de desclassificação, a teor do artigo 28, §2º, da Lei de Drogas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0011690-23.2021.8.08.0024

APELANTE: HENRIQUE DOMINGOS DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HENRIQUE DOMINGOS DE SOUZA
, em razão do seu inconformismo com os termos da r. sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, impondo-lhe a pena de
0
5
(
cinco
) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 600 (se
isc
entos) dias-multa,
em regime inicial de cumprimento de pena
fechado
.

O apelante

diz não haver provas suficientes para a sua condenação, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Contudo,
razão não lhe assiste.

De acordo com a
denúncia
, no 23 de junho de 2021, por volta das 22h:30min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo nas imediações da ponte de Camburi, no município de Vitória, ocasião em que tiveram suas atenções voltadas para um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o apelante Henrique Domingos de Souza, que, ao perceber a aproximação da viatura da polícia militar, jogou um objeto ao chão, e em ato contínuo passou a correr em sentido ao "Supermercado São José", na tentativa de evadir-se.

Consta ainda na denúncia que, de imediato, a policial militar Géssica desembarcou da viatura para pegar o objeto "dispensado" por Henrique, enquanto o restante da guarnição prosseguiu na perseguição, obtendo êxito em alcançá-lo, abordando-o no beco próximo ao "Bar Embrazado", na Praia do Canto.

Durante a abordagem, foi realizada revista pessoal, bem como averiguado o objeto "dispensado" pelo apelante, que tratava-se de uma pochete de cor preta, contendo em seu interior
28 (vinte e oito
) "pinos de
cocaína
" e
23 (vinte e três
) "buchas de
maconha
" de tamanhos variados, além da quantia de
R$50,00 (cinquenta reais)
em notas fracionadas.

Assim, contrapondo-se ao alegado, constam dos autos elementos que evidenciam a
materialidade
do delito imputado ao apelante, quais sejam: o auto de apreensão (folha 14) e o laudo de exame químico (folha 101) que confirma a
quantidade
e
natureza
das substâncias apreendidas.

Quanto a
autoria
, além dos demais elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que os policiais, ouvidos em juízo, confirmaram que na data do ocorrido
visualizaram

o apelante dispensando uma
pochete
, e que após busca no local, e conferência do respectivo conteúdo, constaram se tratar dos entorpecentes relatados no auto de apreensão (folha 14).

Os
depoimentos dos policiais militares
, prestados tanto perante a autoridade policial, quanto em juízo (arquivo de mídia),
atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório
.

Nesse sentido, vem decidindo o STJ que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,

cabendo

à

defesa

o

ônus

de

demonstrar

a

imprestabilidade

da

prova
.
” (STJ, HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

O Policial militar
Danilo Braz de Oliveira
afirmou em seu depoimento em juízo (arquivo de mídia) que viu o apelante próximo à Ponte da Passagem tentando empreender fuga após ver a viatura, e afirmou que visualizou o apelante largando uma bolsa preta (pochete) com as drogas.

Nesse mesmo sentido, o policial militar
Leive Ferreira Luz,
também confirmou em juízo (arquivo de mídia) que viu o apelante dispensando a bolsa que continha os entorpecentes.

No entanto, o apelante em seu interrogatório,
negou a autoria delitiva
, afirmando ser apenas usuário de “crack” e que vivia em situação de rua.

É sabido que a negativa isolada, completamente dissociada das provas colhidas durante a instrução criminal, carece de credibilidade. A negativa só tem validade quando apoiada no conjunto probatório dos autos e não divorciada dos demais elementos de prova.

A versão apresentada pelo apelante não se mostra crível, e
não encontra respaldo em qualquer prova dos autos.

A absolvição pretendida, portanto, encontra óbice nas próprias
circunstâncias

da

prisão
, especialmente quando observada a
quantidade, a natureza e variedade de drogas apreendidas
.
Há de sopesar ainda o fato de que o local da apreensão, como esclarecido pelos policiais em juízo, é conhecido por ser usualmente ponto de venda de drogas.

Como se sabe,
o
depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Portanto, conclui-se que a
materialidade
e
autoria
restam evidentes diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial, sob o crivo do contraditório, os quais, em conjunto com os demais elementos probatório dos autos, considero terem sido suficientes à demonstração do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Incabível portanto, o pleito de absolvição suscitado pelo recorrente.

Quanto ao pleito de
desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06
,
melhor sorte não socorre ao apelante.

O artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06 é claro ao prever que
a
natureza e a

quantidade
das substâncias apreendidas são umas das circunstâncias a serem avaliadas para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, devendo-se também atentar “
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
”

Dessa forma, as
circunstâncias
da apreensão não permitem sustentar a desclassificação pretendida, visto que a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidas é incompatível com a classificação de um mero usuário de drogas. Além disso, o apelante responde a outro processo pela prática de tráfico de drogas,
hipótese que também inviabiliza a pretendida desclassificação
.

Por fim, o apelante pleiteia a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. No entanto, consta nos autos que o apelante é
reincidente
(condenado nos autos nº. 0026306-18.2012.8.08.0024 e nº. 0034910-94.2014.8.08.0024), além de possuir
maus antecedentes
, vez que apresenta reiteração comportamental delitiva, o que inviabiliza a alteração pretendida por não atender aos requisitos legais, como bem pontuou o
parquet (
folha 152-153
):

“[...] os documentos juntados comprovam a reincidência, uma vez que o acusado foi condenado nos autos no 0026306-18.2012.8.08.0024, perante a 2ª Vara Criminal de Vitória, pelo crime de furto qualificado, à pena de 2 anos e 6 meses, com trânsito em julgado para a defesa no dia 09/02/2015 e nos autos no 0034910-94.2014.8.08.0024, perante a 4ª Vara Criminal de Vitória, pelo crime de furto, à pena de 1 ano, com trânsito em julgado para a defesa no dia 17/09/2018.

Além disso, após ser solto neste feito no dia 24.06.2021, o acusado foi preso novamente, no dia 11.10.2021, sob a acusação de tráfico de drogas, nos autos no 0015759-98.2021.8.08.0024, em local parecido com o destes autos, por outros policiais militares, como se vê da cópia da denúncia ora juntada e inclusive também já foi condenado nesses autos.”

Dessa forma, o pedido formulado pelo apelante não merece acolhimento.

Ainda que ausente insurgência quanto ao ponto, assinalo que a dosimetria da pena realizada (com a fixação da pena em

0
5
(
cinco
) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 600 (se
isc
entos) dias-multa)

obedeceu aos parâmetros de legalidade e proporcionalidade, razão pela qual
não há reparos a serem realizados em sede recursal
.

Ante o exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)